Tribunal: TJPA
Processo: 0808608-11.2024.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0808608-11.2024.8.14.0401

APELANTE/APELADO: DOUGLAS ABILIO MORAES COSTA

EMBARGANTE: LUCAS FRANCA CHAVANTE DE SOUSA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226 DO CPP). REEXAME DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I.

Caso em exame

1. Insurge-se o Embargante
LUCAS FRANCA CHAVANTE DE SOUSA
contra o Acórdão que deu
parcial provimento
à Apelação Penal e manteve a sua condenação pela prática de
tentativa de roubo majorado
.

II. Questão em discussão

2. O Embargante alega a ocorrência de
omissão e contradição
no julgado ao manter a condenação e rechaçar a tese de
nulidade do reconhecimento pessoal/fotográfico
, sob o argumento de que a inobservância do procedimento previsto no
Artigo 226 do Código de Processo Penal
invalidaria a prova.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal
não merece prosperar
, pois o procedimento do Artigo 226 do CPP é tido como
mera recomendação legal
, e sua inobservância não gera nulidade automática quando a condenação está
corroborada por outros elementos de prova
produzidos judicialmente.

5. O Acórdão
expressamente enfrentou e decidiu
a questão da nulidade, e o pleito do Embargante configura nítida tentativa de obter a
rediscussão do mérito
(caráter infringente), o que é vedado na via aclaratória.

IV. Dispositivo e Tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de Julgamento:
Inexistência de omissão ou contradição em acórdão que rejeita nulidade de reconhecimento (Art. 226 CPP) por entender ser mera recomendação legal e ter a condenação lastro em provas robustas, configurando o recurso mera rediscussão do mérito.

Dispositivos citados: art. 226 e 619 do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo (a) Senhor (a) Des(a).
______________________
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0808608-11.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
LUCAS FRANCA CHAVANTE DE SOUSA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID
26853026

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

LUCAS FRANCA CHAVANTE DE SOUSA
, devidamente qualificado nos autos, opôs tempestivamente os presentes Embargos de Declaração (ID 26958512) contra o Acórdão (ID 26853026) proferido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal, nos autos da Apelação Criminal n.º 0808608-11.2024.8.14.0401, em que o recurso foi
conhecido e parcialmente provido
.

O Embargante alega, em síntese, a ocorrência de
omissão e contradição
no Acórdão ao manter a condenação e rechaçar a tese de
nulidade do reconhecimento pessoal/fotográfico
, argumentando que a inobservância do procedimento previsto no Artigo 226 do Código de Processo Penal (CPP) invalidaria a prova, mesmo se confirmada em juízo, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O propósito é o prequestionamento da matéria para viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

O Ministério Público em 2ª Instância manifestou-se pelo
conhecimento e rejeição
dos Embargos de Declaração, por entender que a questão suscitada já foi devidamente enfrentada pelo Colegiado, não havendo omissão ou contradição no julgado.

É o breve relatório, que submeto à apreciação dos demais Desembargadores.

VOTO

O recurso é tempestivo, razão pela qual dele
conheço
.

Os Embargos de Declaração, conforme o Artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a aclarar o julgado que se apresente ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. O Embargante, contudo, busca, na verdade, um reexame do mérito da Apelação, o que é vedado nesta via processual, por possuir nítido caráter infringente.

1. Da Alegada Omissão e Contradição quanto à Nulidade do Reconhecimento (Art. 226 CPP)

O Acórdão embargado abordou expressamente a preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoas levantada pela defesa, rechaçando-a com fundamentação clara.

Reiterando o que fora decidido no julgamento da Apelação, esta 3ª Turma de Direito Penal consignou que:

a) A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal
não merece prosperar
, pois o procedimento do Artigo 226 do CPP é tido como
mera recomendação legal
.

b) Tal entendimento é adotado por esta Corte e encontra amparo na jurisprudência pátria, que relativiza a estrita formalidade do Artigo 226 do CPP.

c) O reconhecimento, mesmo que não siga estritamente o procedimento legal, é
válido se corroborado por outros elementos de prova produzidos judicialmente
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, o julgado firmou que a condenação não se baseou
unicamente
no reconhecimento fotográfico, mas sim em um conjunto probatório robusto, que inclui:

• O Boletim de Ocorrência.

• Os depoimentos da vítima
CLEBSON ALEX NASCIMENTO PAIXÃO
, que narrou com clareza a ação criminosa, o emprego de arma de fogo e a atuação em concurso de pessoas.

• O depoimento da testemunha (policial)
Wilson Ferry Barreira
.

• A
palavra da vítima em crimes patrimoniais
possui especial relevância probatória, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos.

Portanto, não houve nem omissão (pois o tema foi explicitamente resolvido no item 3 das Razões de Decidir do Acórdão), nem contradição (pois a conclusão decorreu logicamente dos fundamentos adotados, que consideraram a relativização da regra do Art. 226 do CPP e a existência de provas complementares).

O Embargante meramente discorda da interpretação e conclusão jurídica adotada pelo Colegiado, pretendendo impor o seu entendimento particular de que o reconhecimento seria nulo.

A mera discordância quanto ao julgamento de mérito não autoriza a interposição de Embargos de Declaração, que não se prestam a funcionar como sucedâneo recursal para modificar o resultado da Apelação.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal, voto pelo
CONHECIMENTO
e
REJEIÇÃO
dos Embargos de Declaração opostos por LUCAS FRANCA CHAVANTE DE SOUSA, por inexistir no Acórdão guerreado qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É o meu voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/11/2025